Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709910-52.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA ANTONIA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA DISTRITAL. TRIBUTOS DE ORIGEM FEDERAL (IRPF) E DISTRITAL (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA). TAXA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 453/2001. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ACÓRDÃO N. 1001884 DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se, apenas, na (in)aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção sobre todo o período dos valores a serem restituídos à servidora pública que obteve o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos da Lei n. 7.713/1988 e o fim da incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração-de-contribuição. II. Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (EDcl no REsp n. 953.460/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011). III. No caso concreto, em relação ao crédito do tributo federal (IRPF), aplica-se o entendimento acima perfilhado, isto é, o IPCA-E no período de 1o de fevereiro de 2013 (data da aposentadoria) até novembro de 2021 (Tema 905-STJ), ressalvada a prescrição quinquenal. A partir de dezembro de 2021, aplica-se a SELIC. IV. No que concerne ao crédito do tributo distrital discutido no processo (contribuição previdenciária), o Distrito Federal possui competência legislativa para eleger fatores próprios de atualização monetária, cujos índices devem ser iguais ou inferiores aos adotados pela União, que possuam a mesma finalidade. V. Sendo assim, o Distrito Federal editou a Lei Complementar Distrital n. 435/2001, que dispõe sobre a atualização dos valores nela especificados. VI. Destaca-se que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (processo n. 20160020315553) declarou parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, a norma do artigo 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, sempre que os índices excederem os estabelecidos para atualização monetária dos tributos federais (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198). VII. Por isso, em relação à repetição do indébito da contribuição previdenciária até fevereiro de 2017, o índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC, conforme previsto na Lei Complementar Distrital n. 435/2001. A partir de março de 2017, esse débito deve ser atualizado pela Taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, bem como 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, sustentando que a decisão alterou, de ofício, os índices de correção monetária aplicados na restituição do imposto sobre a renda, pois a matéria que fora impugnada se restringiu a discutir os índices aplicados na restituição da contribuição previdenciária. Aduz que a manutenção do julgado ofende as teses fixadas nos temas 810 do STF e 905 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, bem como 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, ainda que se admitisse o aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009